Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715738-51.2019.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO Homologo o aditivo id 28920336 em que retificado os dados bancários, o qual passa a integrar o acordo anteriormente homologado. Certifique-se o trânsito em julgado, conforme determinado no id 28595797. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator